Tribunal: STF
Processo: Rp 1418
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-24
Data de publicação: 1988-02-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE 'LEIS DE
EFETIVAÇÃO', SEM CONCURSO PÚBLICO, DE EXTRANUMERARIOS E CONTRATADOS,
INCLUSIVE DO MAGISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, COM DEZ ANOS DE EFETIVO
SERVIÇO PÚBLICO. 2) LEIS NS. 7.974, DE 3.1.1985; 7.976, DE
4.1.1985; 8.058, DE 14.11.1985; 8.060, DE 26.11.1985; 8.113, DE
24.12.1985; 8.158, DE 8.7.1986; 8.166, DE 29.8.1986; 8.186, DE
17.10.1986, ART. 3; E 8.189, DE 23.10.1986, ARTS. 8, 43 E 48, TODAS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 3) SERVIDORES CONTRATADOS E
EXTRANUMERARIOS DA UNIÃO E DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OS
LIMITES NORMATIVOS DE AUTORIZAÇÃO DE SEU INGRESSO NO SERVIÇO
PÚBLICO, A PARTIR DE 1947. 4) REGIME JURÍDICO DESSES SERVIDORES E
PROVIDENCIAS DE CONSTITUINTES E LEGISLADORES, AO LONGO DESSE TEMPO,
QUANTO A GARANTIAS FUNCIONAIS.
5) LEIS DE EFETIVAÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO, DE CONTRATADOS E
EXTRANUMERARIOS: - SUA INCONSTITUCIONALIDADE. 6) EFEITOS DE NORMAS
INCONSTITUCIONAIS, ATÉ A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE, PELO PODER
JUDICIARIO. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, EXAMINAM-SE
AS LEIS IMPUGNADAS, APENAS, EM SEUS CONTEUDOS, NO SISTEMA NORMATIVO
QUE DEFINEM E NOS EFEITOS DELAS DECORRENTES, DE FORMA ABSTRATA, EM
FACE DE PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO CABENDO, ASSIM, EM
PRINCÍPIO, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO ÂMBITO ESTRITO DESSE
PROCESSO, CONFRONTAR OU CONSIDERAR, EM SUA INDIVIDUALIDADE CONCRETA,
CASOS, SITUAÇÕES OU EFEITOS PARTICULARES, PORVENTURA RESULTANTES DA
APLICAÇÃO DAS LEIS, OBJETO DA REPRESENTAÇÃO, ATÉ A DATA DO
JULGAMENTO. 7) AS LEIS GAUCHAS NS. 7974 E 7976, DE 1985,
ASSEGURARAM A SERVIDORES, ADMITIDOS OU CONTRATADOS, PARA FUNÇÕES DO
MAGISTERIO OU DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, QUER EXTRANUMERARIOS,
QUER SUJEITOS AO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO,
DIREITO A EFETIVAÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO, AO COMPLETAREM DEZ ANOS
DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE A NOMEAÇÃO PARA CARGOS A SEREM
ESPECIALMENTE CRIADOS, CORRESPONDENTES AS FUNÇÕES DA ADMISSAO OU DO
CONTRATO, VIGENTES A DATA DAS ALUDIDAS LEIS. HIPÓTESE DE
EFETIVIDADE E NÃO DE ESTABILIDADE. 8) DISTINÇÃO ENTRE EFETIVIDADE
E ESTABILIDADE. 9) EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, A RESPEITO DESSA MATÉRIA. 10) INCONSTITUCIONALIDADE DO
CONJUNTO DAS DISPOSIÇÕES DAS REFERIDAS LEIS NS. 7974 E 7976, DE
1985, QUE DEFINEM A EFETIVAÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO, DOS
CONTRATADOS E EXTRANUMERARIOS, POR OFENSA AO ART. 97, PARAGRAFO 1,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
11) INTELIGENCIA DA CLÁUSULA FINAL DO PARAGRAFO 1, DO ART. 97,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 'SALVO OS CASOS INDICADOS EM LEI' - NELA
NÃO SE PODENDO COMPREENDER AS 'EFETIVAÇÕES GENERICAS' PREVISTAS NAS
LEIS NS. 7974 E 7976, DE 1985. 12) INCONSTITUCIONAIS AS NORMAS QUE
COMPOEM O SISTEMA DE EFETIVAÇÃO DEFINIDO NAS LEIS NS. 7974 E 7976,
DE 1985, TORNA-SE INVIAVEL OU INSUBSISTENTE O PROVIMENTO EM CARÁTER
EFETIVO, SEM CONCURSO, EM CARGO PÚBLICO, TAL COMO, NESSES DIPLOMAS,
SE PREVE, PORQUE JURIDICAMENTE IMPOSSIVEL, RESULTANDO DAI,
OUTROSSIM, NÃO PODER GERAR EFEITOS A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NO
SENTIDO DA INVESTIDURA, E, AINDA, POR VIA DE INCINDIVEL
CONSEQUENCIA, SEREM INCABIVEIS OU INSUBSISTENTES, 'EX VI JURIS', AS
RESCISÕES CONCOMITANTES DOS CONTRATOS DE TRABALHO OU AS DISPENSAS
SIMULTANEAS DAS FUNÇÕES DE EXTRANUMERARIOS, EXIGIDAS NAS LEIS EM
REFERENCIA, PARA A INVESTIDURA LIBERALIZADA, EIS QUE, DECLARADA
INCONSTITUCIONAL A NORMA CORRESPONDENTE, TORNA-SE SEM VALIDADE
JURÍDICA A ÚNICA CAUSA EFICIENTE DO PEDIDO DE DISPENSA OU DA
RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, QUE ERA A NOMEAÇÃO, PARA CARGO DE
PROVIMENTO EFETIVO, SEM CONCURSO. 13) INCONSTITUCIONAIS OS ARTS.
1, 2, 3, 4, 5 E RESPECTIVOS PARAGRAFOS, DA LEI N. 7974, DE 3.1.1985,
BEM ASSIM OS ARTS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 E RESPECTIVOS PARAGRAFOS,
DA LEI N. 7976, DE 4.1.1985, QUE COMPOEM O CONJUNTO DAS NORMAS,
EM CADA UM DOS DIPLOMAS IMPUGNADOS, DE GARANTIA E PROCEDIMENTO DAS
'EFETIVAÇÕES', NELES DISCIPLINADAS. 14) SÃO, TAMBÉM,
INCONSTITUCIONAIS AS LEIS NS. 8058/1985, 8060/1985, 8113/1985,
8158/1985 E 8166/1986, QUE CRIAM CARGOS, NOS QUADROS DE PESSOAL DO
ESTADO, INCLUSIVE NO QUADRO ÚNICO DO MAGISTERIO PÚBLICO, DESTINADOS
A SEREM PROVIDOS PELOS SERVIDORES BENEFICIADOS PELAS LEIS
NS. 7974 E 7976, DE 1985, ESTANDO, ASSIM, DIRETA E IMEDIATAMENTE,
VINCULADAS A EXECUÇÃO DAS EFETIVAÇÕES. 15) NO ART. 3, DA LEI N.
8.186/1986, E INCONSTITUCIONAL, APENAS, A PARTE QUE ASSEGURA
ENQUADRAMENTO, NO QUADRO DOS FUNCIONÁRIOS TECNICO-CIENTIFICOS DO
ESTADO, DOS SERVIDORES EFETIVADOS OU QUE VENHAM A SE EFETIVAR POR
LEIS ESPECIAIS. 16) NA LEI N. 8189/1986, SÃO INCONSTITUCIONAIS
OS ARTS. 43 E 48, INTEGRALMENTE VINCULADOS A EXECUÇÃO DAS LEIS
NS. 7974 E 7976, AMBAS DE 1985. ACERCA DO ART. 8 E SEUS PARAGRAFOS
1 E 2, DA MESMA LEI N. 8189/1986, DECRETA-SE A INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL, APENAS, DAS EXPRESSÕES, EM CADA UM DESSES DISPOSITIVOS, QUE
SE REFEREM A SERVIDORES EFETIVADOS POR LEIS ESPECIAIS. 17) QUANTO A
LEI N. 7974/1985, DECLARA-SE, AINDA, A INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 6, QUE ESTIPULOU O REGIME JURÍDICO ESTATUTARIO, DE REFERENCIA
AOS SERVIDORES ADMITIDOS MEDIANTE PORTARIA PARA O EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES DO MAGISTERIO PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO, NESTE PONTO, POR
MAIORIA DE VOTOS. 18) O TRIBUNAL NÃO CONHECEU DA REPRESENTAÇÃO,
QUANTO AO ART. 7, DA LEI N. 7974/1985, E AO ART. 9, DA LEI N.
7976/1985, QUE FORAM OBJETO DE VETO DO GOVERNADOR, RECUSADO PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SENDO PROMULGADOS PELO PRESIDENTE DA CASA
LEGISLATIVA ESTADUAL, NÃO CONSTANDO DOS TEXTOS OFICIAIS, COM QUE
INSTRUIDA A REPRESENTAÇÃO, EMBORA ESTA PLEITEASSE A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS NS. 7974 E 7976, DE 1985, SEM
RESSALVA DE QUALQUER DISPOSITIVO. DECISÃO, NESTE PONTO, TAMBÉM,
ADOTADA, POR MAIORIA. REPRESENTAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E JULGADA
PROCEDENTE, TAMBÉM, EM PARTE.